Tribunal: TJMT
Processo: 1032731-43.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1032731-43.2023.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
Recorrente: ESTER DA COSTA SILVA
Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 10 de junho de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGISA. ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. COMPROVAÇÃO DE LICITUDE DA COBRANÇA. DÉBITO DEVIDO. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de que teria sido comprovada a licitude da cobrança objeto da demanda. A consumidora foi condenada ao pagamento do pedido contraposto, no valor de R$ 598,50 (quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), e ainda, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas e honorários sucumbenciais.
2. Nas razões recursais a parte reclamante sustenta que deve ser reformada a sentença, por entender que não restou comprovada a licitude da negativação realizada pela recorrida, por não ter sido apresentado o contrato assinado com o mesmo número indicado no extrato da negativação e ainda, pretende a realização de perícia grafotécnica na assinatura posta no termo de confissão.
3. Quanto a alegação de necessidade de perícia grafotécnica, esta não merece prosperar, isso porque, a assinatura posta no termo de confissão guarda extrema similitude com o documento pessoal da parte recorrente, o qual teve a cópia anexada aquele termo de confissão de dívida.
4. No caso em tela, a parte recorrente narra que teria sido negativada de forma indevida – sustentando que não havia relação contratual entre as partes.
5. Pretende a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.
6. Após a apresentação do termo de confissão de dívida assinado e da cópia do documento pessoal da parte recorrente, em impugnação a parte recorrente alegou que o número do contrato era divergente ao número apresentado no termo de confissão de dívida – ou seja, inovou em suas alegações. O que viola os limites da lide e fere ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
7. Importante destacar que a recorrida é a única concessionária de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, o que presume que durante o período de geração dos débitos objeto da demanda a parte consumidora se beneficiou dos serviços prestados pela companhia de energia. Não tendo apresentado sequer qual seria a unidade de consumo que lhe servia no momento da geração do débito discutido na demanda.
8. É sabido que a inversão do ônus da prova não desobriga a parte consumidora de comprovar – ainda que de forma mínima suas alegações. Pois desonerar a parte consumidora do ônus da prova, ou ao menos da insurgência em relação as provas colacionadas pela parte fornecedora, se tornaria exigência de prova negativa (diabólica) o que é vetado pelo ordenamento jurídico pátrio.
9. A parte recorrida se desvencilhou do ônus probatório da licitude da cobrança realizada, como determinado pelo art. 373, II do CPC.
10. Assim sendo, havendo comprovação de fato extintivo de direito da parte recorrente, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, e condenou a parte consumidora ao pagamento do pedido contraposto, ao pagamento de multa por litigância de má-fé e ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
11. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032731-43.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTER DA COSTA SILVA - CPF: 057.135.001-10 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024